Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600490-48.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600490-48.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 03/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: .Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600490-
48.2024.6.16.0043 que, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, julgo aprovadas com ressalvas as contas de Silvionei de Quadros,
relativa às Eleições Municipais de 2024, em que concorreu ao cargo de vereador, com fundamento
nos artigos 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso II da Resolução TSE nº 23.607/2019
(Prestação de Contas apresentada pelo candidato Silvionei de Quadros, que concorreu ao cargo de
Vereador no Município de Guarapuava/PR, nas Eleições Municipais de 2024 pelo Partido Liberal -
PL, aprovadas com ressalvas, em razão de doações estimáveis em dinheiro com profissionais de
contabilidade pelo próprio profissional que não seriam permitidas pela legislação eleitoral) ELEITO
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SILVIONEI DE QUADROS (RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVIONEI DE QUADROS VEREADOR
(RECORRENTE)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458570
08/04/2025
21:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44458570 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.559

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600490-
48.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relatora: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SILVIONEI DE QUADROS VEREADOR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRENTE: SILVIONEI DE QUADROS
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024.
SERVIÇOS CONTÁBEIS. DECLARAÇÃO COMO
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE CAPAZ DE
GERAR
RESSALVA.
CONTAS
APROVADAS.
RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que aprovou
com ressalvas as contas de campanha relativas às eleições
de 2024 do recorrente, em razão da declaração de doação
estimável relativa a serviços advocatícios, em suposta
violação ao art. 25, §1º, da Resolução TSE 23.607/2019.
2. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando
que a possibilidade de doação estimável em dinheiro de
serviços próprios está prevista no art. 23, §7º, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se a declaração da
prestação de serviços contábeis pro bono como doação

Num. 44458570 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
estimável em dinheiro é vedada ou suficiente para atrair
ressalva nas contas prestadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de serviços de contabilidade prestados pro
bono como doação estimável em dinheiro é mera
inconsistência incapaz de comprometer a regularidade das
contas ou mesmo atrair a aposição de ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido para o fim de aprovar sem ressalvas as
contas do recorrente.
Tese de julgamento: 1. A declaração de serviços contábeis
pro bono nos demonstrativos constantes do SPCE, quando
comprovada a prestação do serviço, é inconsistência
incapaz de comprometer a regularidade das contas ou
atrair a aposição de ressalva.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23,
§, 26 e 27.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe
nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
19/06/2023; AgReg no AREspe nº060178665, Min. André
Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por SILVIONEI DE QUADROS contra a decisão do Juízo da 43ª
Zona Eleitoral - Guarapuava (id. 44249541), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024
foram aprovadas com ressalvas.
Em suas razões (id. 44249548), o recorrente afirma que o art. 23, §7º, da Lei nº 9.504/97 prevê a
possibilidade de doações estimáveis em dinheiro com profissionais de contabilidade pelo próprio
profissional, não havendo nenhuma irregularidade na presente prestação de contas.

Num. 44458570 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
Requer o conhecimento do recurso e a reforma da sentença, para o fim de se aprovar sem ressalvas as contas
prestadas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id. 44266658) opinando pelo
conhecimento do recurso e, no mérito, por seu provimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 21/11/2024 (id. 44249545) e o recurso interposto em 22/11/2024 (id.
44249548), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Embora não conste expressamente da sentença recorrida, que faz remissão ao parecer conclusivo, as contas
apresentadas pelo recorrente foram aprovadas com ressalvas em razão da identificação de doações
estimáveis em dinheiro por profissional de contabilidade, o que não seria permitido nos termos do art. 25,
§1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/97 trata sobre os honorários advocatícios e contábeis, no que interessa ao
presente caso, nos seguintes termos:
Art. 23. (...)
(...)
§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do
limite de gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º
deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo
partidário ou do FEFC.
§ 6º Os recursos originados do fundo de que trata o art. 16-C desta Lei utilizados
para pagamento das despesas previstas no § 4º deste artigo serão informados em

Num. 44458570 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
anexo à prestação de contas dos candidatos.

Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência,
até a quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não
reembolsados.
§ 1º Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários
decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às
campanhas eleitorais e em favor destas.
§ 2º Para fins do previsto no § 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não
compreende doação eleitoral.

Recentemente o Tribunal Superior Eleitoral dedicou-se a interpretar os referidos dispositivos e a respectiva
regulamentação constante da Resolução TSE nº 23.607/2019, destacando-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA. PREFEITO. VICE-PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
GASTOS ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade, negou provimento a recurso
eleitoral, mantendo a desaprovação de contas de campanha dos recorrentes, referentes às
Eleições de 2020, nas quais concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito do
Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de que a ausência de registros de gastos
com serviços advocatícios teria comprometido a confiabilidade das contas.
ANÁLISE DO RECURSO ESPECIAL
2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei 9.504/97; 25, § 1º, e 35, § 3º, da
Res.-TSE 23.607, ao argumento de que a suposta omissão de gastos com serviços
advocatícios não comprometeu a transparência das contas, pois a própria lei, além de ter
excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da campanha, dispensou a formalização
de receita proveniente de pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.
3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, "o
pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro".
4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de gastos de campanha e do
rol de doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por
pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de serviços em campanhas
eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de
interesses de candidato ou partido político.
5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e contribuições pelo legislador, e
não se tratando de despesa contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.
6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de que houve doação de
serviços advocatícios realizados pela advogada que atua no presente feito, não se trata de
hipótese de doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10 do art. 23
da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na prestação de contas, como, aliás, foi

Num. 44458570 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
a conclusão da Corte de origem.
7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97, porquanto é
incontroverso que houve prestação direta de serviços advocatícios e não contratação de
despesas pagas com recursos do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos candidatos.
8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como realização de gastos por
terceiro em apoio a candidato de sua preferência, o próprio art. 27, caput, e §§ 1º e 2º, da
Lei 9.504/97 dispensa tal contabilização, desde que não haja reembolso, e afasta a
configuração como doação eleitoral.
9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser possível exigir dos
recorrentes o registro formal do serviço advocatício, assinalou que deveria ser comprovada
a origem dos recursos, razão pela qual desaprovou as contas.
10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos que entender
necessários para subsidiar o exame do ajuste contábil, de modo a preservar a transparência
das contas eleitorais, na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE 23.607, não há como exigir
informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação.
11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há nenhum elemento ou
circunstância que justifique a investigação da origem dos recursos, uma vez que, além de
não terem sido constatadas outras irregularidades, não houve demonstração de má-fé,
tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação da campanha.
12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações trazidas pela Lei
13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei 9.504/97 no tocante aos serviços advocatícios
e ao registro destas atividades nas prestações de contas, o recurso especial merece
provimento com a consequente reforma do aresto regional e a aprovação das contas de
campanha dos recorrentes.
13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina específica acerca do tema,
eventual solução adotada por esta Corte Superior deve ser considerada para a edição das
instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a surpresa ao jurisdicionado no
que diz respeito às informações essenciais à prestação de contas.
CONCLUSÃO
Recurso especial eleitoral a que se dá provimento.
(REspe nº060040275, Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de 19/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO
GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA TARDIA DE
DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR FALTAS. OMISSÃO.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO.
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE. INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE
FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo regimental em agravo em recurso especial interposto por Álvaro Henrique
Cardoso de Souza contra decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/PA por
intermédio do qual foram desaprovadas suas contas de campanha relativas à disputa ao

Num. 44458570 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
cargo de deputado estadual no pleito de 2022.
2. Na origem, o TRE desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de advogado e de contador.
3. O agravo em recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque
alterar a conclusão que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se
inviável diante da vedação disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no
óbice das Súmulas nº 28 e nº 30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não
estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício
da ampla defesa. Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas,
embora excluídas do limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a
registro na prestação de contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as despesas
com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas realizadas de forma gratuita
pela advogada em favor do candidato, situação que dispensa o registro na prestação de
contas porque não configura gasto eleitoral nem doação estimável.
6. Não se admite juntar de modo tardio, em processo de contas, documentos retificadores
na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os
efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.
7. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas
na decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são,
agora, renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº
24, nº 28 e nº 30/TSE.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgReg no AREspe nº060178665, Min. André Ramos Tavares, DJE de 08/05/2024)

Do cotejo entre os dispositivos legais e os referidos julgados é possível estabelecer as seguintes premissas:
a) honorários advocatícios e contábeis são despesas eleitorais, embora não estejam sujeitos
ao limite de gastos;
b) os gastos realizados pelos candidatos com serviços advocatícios e contábeis devem ser
declarados na prestação de contas;
c) a prestação desses serviços pro bono não é considerada doação estimável em dinheiro e,
portanto, não precisa ser declarada na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados e pagos por terceiros não constituem doação
estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de contas;
d) quando referidos serviços são contratados por partidos ou outros candidatos:

Num. 44458570 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57
d.1) utilizando recursos privados ou recursos do Fundo Partidário, não constituem
doação estimável em dinheiro e, portanto, não precisam ser declarados na prestação de
contas do candidato donatário; e
d.2) utilizando recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
FEFC, devem ser declarados nas prestações de contas dos candidatos doador e
donatário.

Na espécie, o que se infere dos autos é que o senhor Fernando Antonio Borazo Ribeiro prestou serviços
contábeis de forma voluntária à campanha do recorrente, o que foi formalizado por meio do “Instrumento
Particular de Adesão Temporária ao Trabalho Voluntário em Campanha Eleitoral” acostado no id.
44249516.
O referido serviço foi declarado no demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro (id. 44249460), com
o valor estimado de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
Não obstante o referido serviço não precisasse ser declarado como doação estimada, o recorrente o fez de
boa-fé, a fim de esclarecer a origem de todos os recursos (e serviços) arrecadados em sua campanha, não
podendo ser penalizado em razão disso.
Frise-se que, ao contrário do que constou do parecer conclusivo, não existe vedação ao recebimento de
doações estimáveis em dinheiro com profissionais de contabilidade, mas apenas uma opção legislativa para
não considerar tais doações no limite de gastos de campanha, o que poderia comprometer não apenas a
defesa dos interesses dos candidatos, como criar óbice à efetiva prestação de contas à Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO, para o fim de aprovar as contas do recorrente sem ressalvas, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44458570 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 08/04/2025 21:13:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040821131147400000043402210
Número do documento: 25040821131147400000043402210
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 09/04/2025 11:54:57

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600490-
48.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SILVIONEI DE QUADROS VEREADOR,
SILVIONEI DE QUADROS - Advogado dos RECORRENTES: THIEME SILVESTRI - PR44069 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025